Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-09.2009.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000106-09.2009.8.14.0057

APELANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0000106-09.2009.8.14.0057

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA

ADVOGADO: JAVANN HEBER DE CARVALHO - OAB PA22233-A

ADVOGADO: THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK - OAB PA28712-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE MAIOR DE 70 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Roberto Alexandre Silva, ex-prefeito de Santa Maria do Pará/PA, contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de inabilitação por 5 anos para o exercício de cargo público, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, em razão de irregularidades na gestão de recursos públicos no exercício de 1999, constatadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa, em razão do transcurso de prazo superior ao legal entre marcos interruptivos processuais, considerando a idade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada na sentença (4 anos e 6 meses) atrai o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

O apelante possuía mais de 70 anos à época da publicação da sentença condenatória, sendo aplicável a regra do art. 115 do CP, que reduz o prazo prescricional pela metade, fixando-o em 6 anos.

Entre o recebimento da denúncia (18/03/2009) e a publicação da sentença (23/03/2023) transcorreu período superior a 14 anos, sem ocorrência de causas interruptivas que obstem a fluência regular do prazo prescricional.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, §1º, e 115, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Quando o réu possui mais de 70 anos à data da publicação da sentença condenatória, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Transcorrido prazo superior ao legal entre marcos interruptivos do processo, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição, quando reconhecida com base na pena aplicada, deve ser declarada de ofício ou mediante provocação, com a consequente extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115. Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I e §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0000106-09.2009.8.14.0057

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA

ADVOGADO: JAVANN HEBER DE CARVALHO - OAB PA22233-A

ADVOGADO: THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK - OAB PA28712-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA
, ex-Prefeito do Município de Santa Maria do Pará/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 — apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas (id 9826260 – 9826261).

Segundo narra a denúncia (id 9823670), no exercício de 1999, quando exercia o cargo de Prefeito Municipal, o apelante teria deixado de aplicar o percentual mínimo constitucional em educação, não comprovou despesas realizadas, efetuou pagamentos ilegais, entregou documentos fora do prazo e reteve contribuições previdenciárias dos servidores sem o devido repasse, resultando em prejuízo ao erário. As condutas resultaram na desaprovação das contas do município pelo Tribunal de Contas dos Municípios e pela Câmara Municipal, conforme se apurou no Processo Administrativo nº 19991217-00-TCM.

A denúncia foi recebida em 18/03/2009, sendo ao final julgada procedente, com a consequente condenação do réu à pena acima referida, além de inabilitação por 05 (cinco) anos para o exercício de função pública, nos termos do art. 1º, §2º, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o apelante apresentou recurso postulando, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, ou, alternativamente, a mitigação da pena e a substituição por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime aberto ou domiciliar para o início de cumprimento da reprimenda (id 9826264).

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (id 9826265).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 10106763).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A tese central veiculada na apelação — e que deve ser enfrentada desde logo, por se tratar de questão prejudicial de mérito — refere-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença condenatória, nos termos do que preconiza o art. 110, §1º, do Código Penal.

Com efeito, o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sanção esta que, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Todavia, no presente caso, o apelante ostentava mais de 70 (setenta) anos à data da condenação, atraindo, portanto, a regra versada no art. 115 do Código Penal, a qual determina a redução do prazo prescricional pela metade. Assim, o lapso prescricional aplicável passa a ser de 06 (seis) anos.

Comprovadamente, entre a data do recebimento da denúncia (18/03/2009) e a data da publicação da sentença condenatória (23/03/2023) — portanto, mais de 14 anos — houve a superação deste prazo.

Cumpre destacar, ainda, que não houve causas interruptivas adicionais no intervalo mencionado que possam obstar a fluência regular da prescrição.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por ter transcorrido lapso superior ao prazo legalmente previsto entre os marcos interruptivos, devendo ser extinta a punibilidade do ora recorrente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e
dar provimento
ao recurso de apelação, para cassar a sentença condenatória e, por conseguinte,
declarar extinta a punibilidade
de
PAULO ROBERTO ALEXANDRE SILVA
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso III, e 115, todos do Código Penal, em razão da
prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade retroativa.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025